Tribunal: STF
Processo: HC 74480
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1996-10-22
Data de publicação: 1996-10-22

Ementa:
EMENTA: Habeas corpus. 2. Julgamento dos embargos de
declaração pelo Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, em data
posterior ao pedido. Acolhimento, em parte, da súplica do então
embargante, ora paciente. 3. Habeas corpus prejudicado.